Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731967-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES, THAYNARA MAIANE DINIZ LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES e THAYNARA MAIANE DINIZ LOPES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento de sentença (autos n. 0709318-47.2017.8.07.0018) no seguinte teor: “Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID 162178482 e analisar, imediatamente, a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 138767150. Em síntese, o DISTRITO FEDERAL alega excesso, visto "nos cálculos da Maria Antônia Rodrigues Diniz Lopes houve a inclusão de parcelas vincendas. Tais parcelas não devem compor o montante devido, uma vez que se referem a parcelas futuras onde o pagamento das mesmas se dará no momento em que se tornarem devidas". Ofertado contraditório, essa Exequente requer sejam os autos encaminhados à Contadoria Judicial. É o relatório. Decido. Como acima narrado, percebe-se que a principal divergência entre os cálculos apresentados fora, em relação à Exequente MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES, a inclusão das parcelas vincendas a título dos danos materiais. Por se tratar de questão jurídica, não há necessidade de apresentação de novos cálculos ou mesmo remessa dos autos à Contadoria Judicial. O art. 950 do CC e seu parágrafo único do CC dispõem que "Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez." Contudo, no caso concreto, considerando que o Executado é a Fazenda Pública o pagamento, que deve ser inserido em orçamento, deve ser feito mediante pensionamento mensal. Inclusive, este foi pedido da própria Exequente. Quanto a essa relativização do dispositivo civilista, o C. STJ já decidiu em caso similar no bojo do REsp 1349968/DF. Portanto, ACOLHO a impugnação do DISTRITO FEDERAL para homologar seus cálculos de ID 138767496 com a ressalva de que em relação à Exequente MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES, o termo final de seus cálculos é a data do primeiro pagamento da pensão implementada. Em razão do excesso, condeno as Exequentes em 10% do seu respectivo valor executado, em atenção ao art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, em favor do DISTRITO FEDERAL, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 9392714). Preclusa esta decisão, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para que adeque os cálculos do DISTRITO FEDERAL à Portaria GPR n. 7/2019, atentando-se para a mencionada ressalva” (ID164853606, origem). Nas razões recursais, as agravantes alegam que “o acórdão objeto do presente cumprimento de sentença determinou que o valor dos danos materiais fosse corrigido a partir da data do ajuizamento da Ação, e que a base de cálculo era 2/3 da média salarial do “de cujus” (R$ 5.552,14) o que equivale a R$ 3.701,43, considerando como marco 24/08/2017, data do ajuizamento da Ação, portanto, esse valor não pode representar o mesmo valor nominal em 01/06/2022, conforme apresentado nos cálculos homologados” (ID49711127 – p.7). Sustentam que “a decisão interlocutória que homologou os cálculos deve ser reformada, uma vez que os cálculos apresentados pelo agravado não seguiram os critérios estabelecidos no julgado, logo que, no mês de cada parcela vincenda dever ser considerada a incidência do IPCA-E, considerando a base de cálculo o valor de 2/3 de R$ 5.552,14 que equivale a R$ 3.701,43, devidamente corrigido, tendo como data de referência 24/08/2017 (data do ajuizamento da Ação), conforme restou determinado no r. Acórdão” (ID49711127 – p.8). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “Cumpre registrar que o perigo da demora está presente, principalmente, no fato da pensão ter sido cadastrada com valor sem a atualização do cálculo, qual seja, sem a atualização pelo IPCA-E, conforme determinação no Acórdão. Da mesma sorte, caso a homologação dos cálculos permaneça intacta, os precatórios serão emitidos com valores menores, o que fará com que os agravantes experimentem prejuízos. Além disso, a pensão foi cadastrada nos sistemas do Agravado, com valores fundamentados nos em cálculos equivocados, desde 22/11/2023, com valores sem a devida correção nos termos do Acórdão” (ID49711127 – p.9). Ao final, requerem: “a) Seja o presente recurso recebido na forma de agravo de instrumento, oficiando o Juízo “a quo”; b) A concessão do efeito suspensivo, a fim de que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento do mérito do presente recurso; ( ) d) Seja o agravado intimado no prazo de 15 dias, nos termos do art.1.019, inciso II, do NCPC/2015; e f) Seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, a fim de cassar a decisão que homologou os cálculos e, consequentemente, sejam os autos encaminhados à Contadoria do douto TJDFT, para adequação ao Acórdão já transitado em julgado, a fim de que o valor da base de cálculo, qual seja, 2/3 de R$ 5.552,14 que equivale a R$ 3.701,43, seja corrigido pelo IPCA-E acumulado a partir de 24/08/2017 (data de ajuizamento da ação), de tal sorte que incida nas parcelas vencidas e vincendas, sob pena de que na data da última parcela o valor implementado tenha perdido na íntegra o poder de compra” (ID49711127 – p.9). Sem preparo, pois beneficiárias da justiça gratuita (decisão de ID9392714). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não se evidencia. Desnecessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado já que a remessa dos autos à Contadoria Judicial restou condicionada à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução definitiva do presente recurso: “Preclusa esta decisão, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para que adeque os cálculos do DISTRITO FEDERAL à Portaria GPR n. 7/2019, atentando-se para a mencionada ressalva” (ID164853606, origem). Assim é que indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se as agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora